Tribunal: TJPA
Processo: 0809559-56.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809559-56.2022.8.14.0051

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. CARACTERIZAÇÃO DE EXECUÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DO FATO GERADOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por Tapajós Center Hotel Ltda., sob o fundamento de que não foi comprovada a execução de obras musicais no estabelecimento hoteleiro. O apelante sustenta que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura fato gerador para cobrança de direitos autorais, mesmo quando o estabelecimento contrate serviços de TV por assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura execução pública que autorize a cobrança de direitos autorais; e (ii) estabelecer se o ECAD se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel configura, nos termos da Lei 9.610/98 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.066), execução pública que autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente da efetiva utilização ou ocupação dos quartos.

O fato gerador da cobrança é a presença dos equipamentos de transmissão de obras audiovisuais em locais de frequência coletiva, sendo prescindível a comprovação de efetiva retransmissão de músicas ou vídeos protegidos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar a inexistência de execução pública recai sobre o estabelecimento hoteleiro, pois o ECAD já apresentou elementos mínimos de prova, como a quantidade de quartos com aparelhos de TV e a natureza do serviço prestado pelo hotel.

A jurisprudência do STJ (Súmulas 63 e 261) corrobora a legitimidade da cobrança de direitos autorais em estabelecimentos hoteleiros, devendo o valor ser apurado conforme as tabelas do ECAD e considerando a taxa média de utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de aparelhos de televisão em quartos de hotel caracteriza execução pública de obras audiovisuais, autorizando a cobrança de direitos autorais pelo ECAD.

O ônus da prova recai sobre o estabelecimento hoteleiro para demonstrar a inexistência de retransmissão de obras protegidas quando há indícios de presença dos equipamentos em locais de frequência coletiva.

A apuração do valor devido deve ser realizada em liquidação de sentença, observando-se as tabelas de cobrança do ECAD e a taxa média de utilização, conforme a Súmula 261 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.610/98, arts. 29 e 68; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.771/SP (Tema 1.066); STJ, Súmulas 63 e 261.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
em face de sentença proferida pelo Juízo da

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, nos autos da embargos a execução

opostos por
TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA
.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

"Deveria ter juntado aos autos documentos, depoimentos, imagens, ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que os quartos do hotel são equipados com televisão e que no interior do hotel são executadas músicas de autores diversos com o intuito de entretenimento ou distração dos hóspedes. Mas nada disso consta da inicial e este juízo não pode basear sua decisão em meras deduções lógicas oriundas do senso comum.

Nesse sentido, não é razoável que a autora cobre cerca de R$ 50.000,00 a título de taxa por sonorização em face de uma empresa de hotelaria, sem apontar nos autos parâmetros concretos de que haja fato gerador para tal cobrança, até porque o porte do hotel e a realidade da região não comportam um rendimento econômico que seja tão lucrativo e abastado a ponto de poder despender um valor tão significativo com a disponibilização de serviço de sonorização ambiente.

Nesse sentido, foram dadas todas as oportunidades legalmente previstas à autora para a confirmação do direito aludido, todavia, esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, restando insubsistentes os elementos de prova constante dos autos, pelo que me inclino à improcedência do pedido.

Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela autora, estes arbitrados em R$ 10% do valor da causa, advertindo-se que o não recolhimento das custas no prazo de 20 dias ensejará a inscrição na dívida ativa."

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença apelada para julgar procedente a ação, argumentando que a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os estabelecimentos hoteleiros devem recolher direitos autorais, mesmo quando contratem serviços de tv por assinatura.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Contrarrazões do apelado em que defende o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

No mérito, a matéria objeto de análise diz respeito à sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ECAD para cobrança de direitos autorais de estabelecimento hoteleiro, o qual disponibiliza aparelhos de televisão em suas unidades internas.

A cobrança encontra amparo na legislação pertinente aos direitos autorais, conforme depreende-se do teor dos artigos 29 c/c art. 68, §§ 1º a 3º, ambos da Lei nº 9.610/98:

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

(...)

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

(...)

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;

(...)

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. (g.n.).

Na mesma linha, destaque-se o teor dos enunciados das Súmulas nº 63 e nº 261, do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 63. São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais."

"Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação."

Ademais, necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº. 1.870.771/SP (Tema 1.066), julgado sob o rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, fixou entendimento no sentido de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, líteromusicais e audiovisuais em quartos de hotel, motel e estabelecimentos similares autoriza a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente da taxa de ocupação real do local:

"a) A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, líteromusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD; e

"b) A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." (RESP. 1.870.771/SP; RESP. 1.880.121/SP; E RESP.1.873.611/SP, que formaram a controvérsia n°. 197/STJ e o Tema/Repetitivo n°. 1066)

Não é em outro sentido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CARÊNCIA DE AÇÃO - VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ECAD - DIREITOS AUTORAIS - SERVIÇO DE HOTELARIA - SIMPLES DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA TRANSMISSÃO - NECESSIDADE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. Reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento para o endereço do devedor, afastando-se a preliminar de carência de ação. Segundo o STJ, "A simples disponibilização de aparelhos radiofônicos (rádios) e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança de direitos autorais por parte do ECAD." (STJ. 3ª Turma. REsp 1.589.598-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/6/2017, Informativo 606). Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra seja por radiodifusão sonora ou televisiva em locais de frequência coletiva. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento (Tema Repetitivo nº 1066 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042954-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITOS AUTORIAIS. ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E AUDIOVISUAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. A mera oferta de aparelhos radiofônicos e televisores nos quartos de hotéis e motéis configura a possibilidade de cobrança de direitos autorais, tornando dispensável a instalação e utilização de equipamentos de sonorização ambiente para determinar o início da obrigação. A presença desses dispositivos nos ambientes hoteleiros é suficiente para caracterizar a comunicação ao público de obras protegidas, justificando a cobrança correspondente, independentemente de outras práticas específicas de sonorização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.249076-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - DIREITOS AUTORAIS - COBRANÇA PELO ECAD - POSSIBILIDADE - APARELHOS DE TV DISPONIBILIZADOS EM HOTEL - DÉBITO EXISTENTE - PLANILHA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE A DESABONE - PREVALÊNCIA - MULTA DE 10% - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA - IMPOSIÇÃO UNILATERAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - DATA DA INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- O ordenamento processual autoriza a produção de prova necessária à demonstração dos fatos relevantes para o julgamento do feito. Não representa cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral que se mostra inútil ao deslinde da controvérsia.

- A disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a exigência, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram, segundo entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.870.771/SP.

- Segundo a jurisprudência da Corte Superior, não há bis in idem na cobrança de direitos autorais pela transmissão de programação de TV por assinatura, pois o fato gerador da obrigação é a captação de transmissão de radiodifusão em local de frequência coletiva.

- A multa moratória de 10% (dez por cento) não pode ser imposta ao requerido, seja pela imposição unilateral, seja pela ausência de relação contratual que a justifique.

- Os consectários legais devem incidir desde a infração ao direito autoral, consoante entendimento consolidado pelo STJ. Sentença reformada em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041183-5/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023)

No que diz respeito ao ônus da prova, a Jurisprudência nacional é assente no sentido de que a retransmissão de música em hotel é a regra comum, quer por rádio ou TV, cuja finalidade é a de fornecer comodidade aos clientes. Da mesma forma, a disponibilização de aparelhos de tv, rádio e afins nos quartos e ambientes comuns já fazem incidir a obrigação de recolhimento de direitos autorais.

Neste sentido, uma vez demonstrada a quantidade de quartos do estabelecimento hoteleiro pelo ECAD, fotos e demais disponibilizações em mídias sociais, o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo incumbe ao requerido.

Assim, os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes das tabelas elaboradas pelo ECAD, nos exatos termos do enunciado da Súmula 261, do Colendo STJ, litteris:

"Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação".

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA.

1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins.

2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) 'A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.' b) 'A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem.' 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.

b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência .

c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais.

d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes.

e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.

f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ.

g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial."

(REsp 1873611/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 20/04/2021, g.n.).

Dispostivo

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar procedente a ação, devendo o montante objeto da condenação ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, para que recaia sobre o requerido, ora apelado.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/10/2024